Tribunal: CARF
Processo: 17095.722774/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722774/2021-19
RESOLUÇÃO
2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLAND TRENTINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (e-fls.
4409/4426) e pela corresponsável (e-fls. 6067/6071), em face do Acórdão no 105-010.937 (e-fls.
4357/4397) exarado em 02/03/2023. que julgou procedente em parte a impugnação interposta
pelo primeiro (e-fls. 3746/3761 e e-fls. 4346/4349) e manteve em parte a exigência fiscal
formalizada pelo Auto de Infração (e-fls. 3649/3661), com período de apuração 01/01/2016 a
31/12/2017, decorrente de omissão de rendimentos da atividade rural, de acréscimo patrimonial
a descoberto e de depósitos bancários de origem não comprovada relativo ao Imposto de Renda
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
2
de Pessoa Física. A decisão também manteve a imputação de solidariedade passiva atribuída à
esposa do contribuinte.
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição do relatório contido na decisão de piso1.
Início da transcrição do relatório contido no Acórdão no 105-010.937
(...)
Ação Fiscal / Lançamento/Termo de Verificação Fiscal
(...)
A autoridade tributária constituiu o crédito tributário relativo ao imposto sobre
renda pessoa física, conforme consta no Auto de Infração (fls. 3649/3668) e no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 3669/3734), que versam, em síntese, sobre as
seguintes infrações:
Atividade Rural
Infração: Omissão de Receita da Atividade Rural - Ano Calendário 2016 / Exercício
2017.
A fiscalização constatou que houve receita da atividade rural não escriturada em
livro caixa e também que houve receita da atividade rural escriturada a menor em
livro caixa, lançando, neste caso, a exigência tributária pelo valor não escriturado
(fls. 3653/3654 e 3696/3702).
O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural (...).
Fato gerador
Valor Apurado R$
Multa %
31/03/2016
149.375,00
150
30/04/2016
2.915.608,13
150
31/05/2016
483.810,00
150
30/06/2016
535.882,62
150
31/07/2016
285.155,54
150
31/08/2016
3.684.293,60
150
30/09/2016
3.182.101,37
150
31/10/2016
3.778.749,54
150
30/11/2016
1.383.702,31
150
31/12/2016
684.220,00
150

Infração: Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Ano Calendário 2017 / Exercício
2018.
A fiscalização constatou que “não houve o transporte da dívida com o Banco
Santander (Brasil) S/A no valor de R$ 7.815.306,51 (situação em 31/12/2016
conforme DIRPF AC 2016). Isto é, esta dívida foi informada no campo “Dívidas e

1 Transcrição do relatório com notas de esclarecimentos acrescentadas pelo relator no CARF.
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
3
Ônus Reais” da DIRPF AC 2016 e não há qualquer menção a ela na DIRPF AC
2017.”
A fiscalização considerou que houve “o pagamento total desta dívida no AC 2017,
temos uma Variação Patrimonial a Descoberto de R$ 7.700.247,22 para o AC
2017.” E ainda ressaltou que “esta dívida é de natureza pessoal e não da atividade
rural, uma vez que foi declarada no campo “Dívidas e Ônus Reais” e não no campo
“Dívidas Vinculadas à Atividade Rural – Brasil”.” (fls. 2653/3654 e 3703/3711).
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme relatório fiscal em
anexo.
Fato gerador
Valor Apurado R$
Multa %
31/01/2017
4.327.144,83
150,00
28/02/2017
3.667.365,73
150,00
31/12/2017
203.176,40
150,00
A fiscalização considerou que houve variação patrimonial a descoberto, porque,
na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a dívida não foi transportada para o ano
calendário seguinte:
(...)
98. A correta escrituração do pagamento da dívida no AC 2017 seria registrá-la
em 01/01/2017 no mesmo saldo de 31/12/2016 e informar R$ 00,00 no saldo de
31/122017. Porém, não foi o que ocorreu. Simplesmente não há registro da
dívida na DIRPF AC 2017.
99. Desta forma, pode-se presumir que houve o pagamento total da dívida com
o Banco Santander (Brasil) S/A no valor de R$ 7.815.306,51 no AC 2017. Ou
ainda que houve erro de preenchimento da DIRPF AC 2017 por não transportar a
mencionada dívida do AC 2016 para o AC 2017.
100. Considerando-se, unicamente, o pagamento total desta dívida no AC 2017,
temos uma Variação Patrimonial a Descoberto de R$ 7.700.247,22 para o AC
2017.2

Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Infração: Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada - Ano Calendário 2016 / Exercício 2017.
A fiscalização efetuou o lançamento, porque constatou a ocorrência de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, pois não foi apresentada e/ou não foi acatada a justificativa da
origem, pelos seguintes motivos: a) depósitos sem qualquer justificativa, b)

2 Trecho extraído do item III.c (e-fls. 3703/3711) do Termo de Verificação Fiscal – nota do relator no CARF.
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
4
justificativas desacompanhadas de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, c) transferência não confirmada e d) contas em conjunto. (fls.
3686/3695).
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato gerador
Valor Apurado R$
Multa %
31/01/2016
26.694,52
150,00
28/02/2016
459.012,75
150,00
31/03/2016
153.512,01
150,00
30/04/2016
157.044,22
150,00
31/05/2016
238.250,00
150,00
31/07/2016
788.075,89
150,00
31/08/2016
2.018.000,00
150,00
30/09/2016
2.436.486,12
150,00
31/10/2016
2.269.039,67
150,00
30/11/2016
1.372.550,00
150,00
31/12/2016
5.531.841,36
150,00

Solidariedade Passiva
A Fiscalização verificou a ocorrência de solidariedade passiva em relação a
senhora Marlene da Silva Trentini, nos seguintes termos (fls. 3711/3712):
(...)
117. No caso de a Declaração de Ajuste Anual envolver vários
contribuintes, um na condição de titular e outros na de dependentes,
sejam cônjuges ou não, a variação patrimonial deve ser apurada em
nome do titular da declaração, em face de quem será aberta a
fiscalização, devendo-se computar os recursos e origens, bem como os
dispêndios e aplicações, tanto do titular quanto do cônjuge e
dependentes. Os dependentes receberão cópia do Auto de Infração e
Termo de Solidariedade Passiva.
118. No caso em concreto, Marlene da Silva Trentini consta como
dependente na DIRPF AC 2017 de Roland Trentini. Isto é, o universo de
rendimentos, pagamentos, bens, direitos e dívidas que compõem o fato
gerador do acréscimo patrimonial a descoberto obrigatoriamente
engloba a participação de Marlene da Silva Trentini, visto que é
dependente de Roland Trentini para fins de IRPF.
119. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
5
Vejamos a dicção do inciso I doa art. 124 do CTN (Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966):
(...)
121. Dessa sorte, a solidariedade passiva de Marlene da Silva Trentini se
refere unicamente ao lançamento de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
Multa de ofício qualificada no percentual de 150% (fls. 3712/3713):
122. Sobre os créditos tributários lançados de ofício incidiu a multa de
150%, ou seja, 75% multiplicado por dois, nos termos do Art. 44, inciso I
e § 1o, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
123. No caso em concreto, constatei a subsunção do comportamento do
contribuinte à tipificação de sonegação pelo fato da conduta de omissão
de receitas ter sido uma prática recorrente do contribuinte uma vez que
ocorreram vários depósitos/créditos sem justificativa, em análise dos
extratos bancários, em praticamente todos os meses do ano-calendário
fiscalizado (2016), conforme demonstram as tabelas do Anexo
Movimentação Financeira a este Termo de Verificação Fiscal. O total de
depósitos/créditos sem justificativa alcança o montante de R$
15.450.506,54, o que demonstra de forma cabal ter se tratado de uma
prática infracional rotineira.
124. Quanto às condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal e o crédito tributário correspondente
verifica-se que a ocupação profissional de Produtor Rural é incompatível
com os rendimentos apurados no bojo da fiscalização, onde o sujeito
passivo não esclareceu a que atividade os rendimentos se referiam, cuja
tributação poderia ser mais onerosa. As tabelas e detalhamentos estão
contidas no tópico “III.a – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA” e no
Anexo Movimentação Financeira deste Termo de Verificação Fiscal.
125. Também constatei a subsunção do comportamento do contribuinte
à tipificação de sonegação pelo fato da conduta de omissão de receitas
ter sido uma prática recorrente do contribuinte uma vez que ocorreram
vários depósitos/créditos sem justificativa, em análise dos extratos
bancários, em todos os meses do ano-calendário fiscalizado (2016),
conforme demonstram as tabelas do Anexo a este Termo de Verificação
Fiscal e o total de depósitos/créditos sem justificativa alcança o
montante de R$ 17.082.898,11, o que demonstra de forma cabal ter se
tratado de uma prática infracional rotineira.
126. Outro senão, a variação patrimonial a descoberto no AC 2017,
decorrente de aplicações sem lastros de recursos declarados à Fazenda
Pública, alcançou o vultoso total de R$ 8.197.686,96.
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
6
127. Diante da prática adotada, encontra-se devidamente caracterizada
a conduta com o intuito de fraude do contribuinte, ensejando, por
conseguinte, a qualificação da multa de ofício, na forma do art. 44, §1o,
da Lei no 9.430, de 1996.
128. Dessa forma, em função da conduta reiterada de informar deduções
da base de cálculo do IRPF para as quais não possuía os devidos
comprovantes, o contribuinte incorreu no previsto no §1o do Art 44 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c Art 71, incisos I e II, da Lei
4.502, de 30 de novembro de 1964, razão pela qual terá o percentual da
multa de ofício duplicado, ou seja, de 150%.
(...)
Impugnação
(...)
Houve erro na intimação, com reflexo no termo inicial do prazo, reduzindo o
prazo de impugnação para 12 dias. Que não é razoável, o procedimento fiscal
permanecer por mais de dois anos e para a impugnação, com árdua inversão do
ônus probatório, seja exigida em 12 dias, requer a devolução do prazo para
impugnar.
O contribuinte alegou que não encontrou comunicado ou intimação vinculado ao
processo e que enviou um e-mail ao auditor fiscal informando o fato e
requerendo nova intimação, mas o auditor não respondeu o e-mail e nem
promoveu nova intimação:
Ocorre que o auditor, responsável pelo AIIM/TVF e pela intimação fiscal,
não respondeu o e-mail e esquivou-se de promover nova intimação,
infringindo, assim, o Dec. 70.235-1972, uma vez que reduziu o prazo de
impugnação para 12 dias. Acompanhe a contagem: dia 29-11-2021 (-)
11-11-2021 (=) 18 dias. 30 dias (-) 18 dias (=) 12. remanescendo, então,
12 dias corridos para impugnar.
Não é legal, tampouco razoável, que o procedimento fiscal permaneça
de 10-09-2019, data do Termo de Início, anexo 04, até 27-10-2021, data
da lavratura do Auto de Infração, anexo 05, ou seja, mais de dois anos, e
a impugnação com árdua inversão do ônus probatório seja exigida em
12 dias.
Acrescentou que se encontra sobre procedimento de Recuperação Judicial
requerido em 2018, não transitado em julgado, que toda documentação e
registros foram disponibilizados para o Administrador Judicial e também
manuseados por auditorias contábeis, inclusos credores relacionados nos autos
da RJ e também que o auditor redirecionou o mesmo TDPF para mais duas
pessoas físicas, delas exigindo documentações, valendo destacar que em face de
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
7
Carlos Alberto Zanon, CPF/MF 415.784.651-68, o auditor lavrou outro Auto de
Infração.
O contribuinte alegou ainda que a fiscalização fundada, exclusivamente, em
cruzamento de dados sem observância das provas:
Como se vê, a e-Financeira que teria sido instituída como obrigação
acessória para contribuintes com determinados CNAES FISCAIS, em
verdade, tem como motivo determinante de sua gênese, o cruzamento
de dados, ou seja, houve severa inobservância do Código Tributário
Nacional [caput do art. 113 e seu § 2o] porque deveria se prestar, tão
somente, no interesse da fiscalização e arrecadação dos tributos daquele
contribuinte obrigado a prestá-la.
Vai mais além esta indevida utilização da e-Financeira porque se
amparou em informações absolutamente imprecisas e devaneadas,
como a supostamente prestada pelo BANCO CARGIL [vide folha anterior],
e porque infringiu texto da Constituição Federal de 1988 [art. 146, inc. II
e inc. III, “a”; e art. 146-A], que é a base principiológica e estabeleceu
que somente Lei Complementar – e isto afasta as tais Instruções
Normativas –, é que pode regular limitações, definir fato gerador e base
de cálculo, e estabelecer critérios especiais de tributação.
Alegou também que as obrigações acessórias foram cumpridas pelo impugnante:
Nos termos traçados na legislação tributária, o produtor rural pessoa
física Roland Trentini transmitiu e, portanto, disponibilizou ao fisco no
tempo devido, – i.e., nos 12 meses dos anos-calendários 2016/2017 que
é o período que consta do TDPF 01.3.01.00-2019-00 107-8 –, sua
escrituração fiscal digital, ou seja, por meio eletrônico, anexo 10, de
forma a demonstrar as operações de entrada de insumos de produção e
bens de capital, assim como as operações de venda de produção própria.
Ocorre que o auditor se queixou do fato de a disponibilização do referido
Livro ter-se dado mediante arquivo em PDF, e não em EXCEL. Aliás, por
conta disso o auditor, de próprio punho, declarou que sua
verificação/auditagem teria sido ineficiente e imprecisa. (...).
A que ponto chegou-se! Auditor passa dois anos com documentação
fiscal e, aparentemente, não se dá ao dever funcional de examiná-la
minudentemente antes de apresentar sua conclusão. Optando por
ratificar opinião já formada independente do manancial de documentos
que o contribuinte apresentou.
O Impugnante afirmou que o regime de caixa e o conceito de renda tributável
foram deturpados no procedimento fiscal. Alegou também que neste particular, a
IN SRF no 83/2001, que dispõe sobre tributação do resultado da atividade rural,
quando positivo [art. 1o], traz, no seu artigo 19o, que adiantamentos de recursos
financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
8
agrícolas para entrega futura, serão computados como receita somente no mês
da efetiva entrega do produto.
O contribuinte apresentou outras alegações de que o auditor não examinou as
notas fiscais e o livro caixa para computar a receita bruta da atividade rural,
deixou de considerar despesas de custeio e deixou de apresentar o resultado
preciso da atividade rural, não computou encargos financeiros, nos seguintes
termos:
Além desses flagrantes equívocos, mas dentro do que ele mesmo
designou de auditagem ineficiente e imprecisa, o auditor deixou de
examinar as notas fiscais e livro caixa para computar a receita bruta da
atividade rural, deixou de considerar despesas de custeio e deixou de
apresentar resultado preciso da atividade rural; mas também deixou de
computar os encargos financeiros decorrentes de empréstimos
destinados ao custeio, que não justificam acréscimo patrimonial.
Além, é claro, como já anteriormente sustentado, também deixou de
computar, no mês da efetiva entrega dos produtos, os adiantamentos
recebidos por conta de contratos de compra e venda de produtos
agrícolas para entrega futura.
Além, é claro, como já anteriormente sustentado, também deixou de
computar, no mês da efetiva entrega dos produtos, os adiantamentos
recebidos por conta de contratos de compra e venda de produtos
agrícolas para entrega futura.
E todas estas omissões no procedimento de fiscalização REFLETIRAM em
inobservância da Instrução Normativa SRF 83-2011 [art. 6o; art. 7o; art.
11; art. 16; art. 19; e art. 21]; refletiram em violação de princípios
contábeis; refletiram na equivocada formulação de base para seu
lançamento de ofício; refletiram em suas equivocadas acusações; e
refletiram na sua equivocada proposição de multa duplicada, dentre
outros
Veja V. S.a., r. julgador monocrático de primeira instancia administrativa,
que o Supremo Tribunal Federal, analisando constitucionalidade do
artigo 42 da Lei 9.430-1996, ou seja, apreciando o Tema 842 decorrente
do RE 855.649-RS, por maioria, declarou constitucional referido
dispositivo de Lei que, em procedimento de ficção, caracteriza omissão
de receita os valores creditados, desde que não se comprove a origem
dos recursos.
Mas o caso aqui sob julgamento não é de falta de comprovação da
origem de recursos, mas sim, aparentemente, de desídia no
cumprimento de ordem de serviço.
O impugnante afirmou ainda que houve erro no preenchimento dos quadros 01 e
02, tendo como conseqüência a duplicação de valores (fls. 3755/3756):
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
9
Ao comparar o quadro 01, colunas L e N, preenchido pelo auditor com
as mesmas colunas L e N do quadro 02 oferecido pelo impugnante,
constatou-se erro no preenchimento, pelo auditor, que acresceu,
indevidamente, a expressão de R$ 5.801.958,18 [cinco milhões
oitocentos e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito
centavos], que deve ser expurgada do montante do crédito tributário
constituído.
Outro ponto que salta aos olhos é que o auditor considerou como
justificativa desacompanhada de documentação idônea os valores
percebidos por Roland na conta bancária 283037, SICRED, derivado do
contrato de aluguel.
O contribuinte prosseguiu alegando que as contas bancárias com justificativas do
contribuinte impossibilitam o lançamento fiscal:
É especialmente em razão deste item que o impugnante, além de seu
direito, necessita que haja nova intimação para que possa exercer amplo
contraditório administrativo, uma vez que é absolutamente impossível
fazê-lo no diminuto prazo de 12 dias corridos.
Isso porque Roland necessita não somente reunir e analisar contratos,
CPRs, notas fiscais, adiantamentos, livros caixa, extratos, e outros – para
cada uma das contas –, mas também separar esta enorme
documentação em blocos de forma a apresentar dossiê que dará suporte
a laudo que, por sua vez, dará sustentação jurídica para impugnar
lançamento a lançamento, conta a conta, e a demonstrar, efetivamente,
os meses/anos em que ocorreram entregas de produtos agrícolas
referente a cada uma das antecipações, uma vez que a data da efetiva
entrega é o aspecto temporal eleito pela própria Receita Federal para
contabilização de receita.
Continuou contestando que “multa confiscatória da produção agrícola”:
Depois, nas páginas seguintes do Auto de Infração é de se constatar que
foi aplicada multa de 150%, quando a Lei 9.430-1996 [inc. I do art. 44],
na Seção V do Capítulo IV determina que, nos casos de lançamento de
ofício, e este e o caso, aplicar-se-ia multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto, caso fosse constatado falta de
pagamento/recolhimento, falta de declaração e/ou declaração inexata.
E segue a Lei 9.430-1996 [§ 1o do art. 44] estabelecendo que percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo seria duplicado,
caso ocorressem e fossem demonstradas, pelo auditor fiscal, subsunção
às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Portanto, nas três espécies de duplicação da multa – de 75% para 150%
–, sonegação, fraude, conluio, o requisito exigido na Lei é o dolo.
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
10
Dolo é elemento subjetivo do tipo penal. Vale dizer, para acusar ter o
impugnante agido com dolo, o auditor fiscal deveria – mas não fez – ter
produzido prova irrefutável do ânimo e da vontade de Roland em, não
somente praticar [mas não praticou] sonegação, fraude, conluio, mas de
praticar, uma ou outra acusação, ou todas elas, com deliberada
intenção. Isso nem minimamente foi demonstrado.
O impugnante, assim restará ao final provado – desde que seja
observado o prazo3 –, não apresentou encobrimento de operações,
como supostamente informado pelo Banco CARGIL, na ordem de R$
1.605.086.274,73 [um bilhão seiscentos e cinco milhões, oitenta e seis
mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos],
tampouco na expressão precocemente concluída pelo auditor.
Outro ponto relevantíssimo em relação a este nefasto percentual é que,
recentemente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu,
por unanimidade, no Ag. Reg. no RE com Agravo 1.158.977-GO [anexo
12], da Relatoria do Ministro Edson Fachin, que é inconstitucional
imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao
tributo devido.
E este é justamente o ponto agora sob exame, uma vez que o auditor
propôs multa duplicada de 150% do valor do imposto corrigido e com
juros, sem sustentar esta sua decisão que, aliás, ainda que se sustentada
fosse seria, como é, inconstitucional.
Citou legislação correlata, jurisprudência do STF e ao final requer o cancelamento
da notificação, e ainda que:
8.1.1. V. S.a. conheça do item 1 desta impugnação, salvaguarde ampla
defesa e contraditório, imprima vigência ao Decreto 70.235-1972, e
promova intimação do sujeito passivo para que disponha do prazo de 30
dias para apresentar impugnação substitutiva integral, inclusive com
apresentação de provas;
8.1.2. V. S.a., conforme previsão do CTN [inc. III do art. 151], suspenda
exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração 17095-
722.774/2021-19,
decorrente
do
procedimento
fiscal
0130100.2019.00107,
aprecie
as
provas
e
faça
sua
honrosa
hermenêutica em primeira instância;
8.2. no curso do litígio administrativo que surge com esta impugnação:
8.2.1. Permita utilização de todo o meio de prova em direito admitido, já
protestando por apresentação de Laudo pericial, e sustentação oral no
momento oportuno;
8.2.2. Comunique a impugnante de todos os atos e decisões, incluso
pautas de julgamento, de forma a conceder-lhe prazo integral e
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
11
suficiente
para
apresentação
de
manifestações,
pedidos
de
reconsiderações, recursos e sustentação oral;

No Mérito que:
8.3.1. Conheça desta impugnação e declare-a integralmente procedente,
anulando o crédito tributário constituído no auto de infração 17095-
722.774/2021-19, decorrente do procedimento 0130100.2019.00107; e,
subsidiariamente [CPC, art. 326]
8.3.2. Conheça do conteúdo desta impugnação, declare-a procedente na
medida de cada uma das provas oferecidas a partir da intimação que
venha devolver o prazo de impugnação, incluso Laudo que será juntado,
e anule parcela do auto de infração 17095-722.774/2021-19, decorrente
do procedimento 0130100.2019.00107, assim como a duplicação da
multa de 150%, face ausência dos requisitos legais.
Apresentou documentos: atestado médico, cópia de livro caixa da atividade rural
e cópia de decisão do STF (fls. 3763 e 3832/4343).
Responsável Solidário
Regularmente intimada do Auto de Infração, a Responsável Solidária apresentou
impugnação em face da “responsabilização solidária por dependência (fls.
4346/4349), alegando em síntese, que:
De maneira que, em razão de a impugnante/esposa figurar como dependente de
Roland na DIRPF ano-calendário 2017, ano-base 2016, exclusivamente em razão
disso é que o Auditor sustenta atribuição de solidariedade passiva para Sra.
Marlene, pela integralidade do lançamento vertido por sobre Roland, justificando
esta inculpação no CTN [inc. I do art. 124].
Do texto do Código Tributário Nacional retro transladado extrai-se que para
caracterização desta espécie de solidariedade, imprescindível ter sido
demonstrado pelo auditor que a impugnante Sra. Marlene, juntamente com
Roland, tenha realizado a situação configuradora da hipótese de incidência.
De sorte que é absolutamente irrelevante para a configuração desta espécie
solidariedade, que a esposa/impugnante tenha figurado como dependente de
Roland na DIRPF ano-calendário 2017, ano-base 2016, uma vez que ao figurar na
DIRPF de Roland não induz, nem de longe, concluir que Sra.
Marlene tenha praticado a hipótese prevista no CTN [artigo 43], ou que tenha
interesse comum em suposta omissão de rendimentos que, aliás, é objeto de
longo enfrentamento na impugnação de Roland Trentini.
Importa evidenciar que esta solidariedade imposta para a impugnante não
prescinde da demonstração, pelo auditor, que Marlene Da Silva Trentini tivesse
tido acréscimo na sua cota patrimonial.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
12
Veja que Marlene Da Silva Trentini não administra e não participa da
administração dos empreendimentos rurais, de maneira que não pode ser cor
responsabilizada por suposto interesse comum, na situação que, eventualmente,
venha constituir fato gerador da obrigação principal.
De outra sorte, excluso tributo e correção, sanção e juros não podem ser inseridos
na corresponsabilização, uma vez que somente aquele que, em tese praticou o
ato ilícito, é que pode ser responsabilizado pela multa daí decorrente.
Outra fosse a interpretação, ter-se-ia responsabilização penal tributária de pessoa
que não praticou a conduta descrita em Lei como ilícita.
Ao final requer:
2.1 Afastamento de Marlene da Silva Trentini da condição de responsável solidária
pela integralidade do crédito tributário; e, subsidiariamente [CPC, art. 326]
2.2. Afastamento de Marlene da Silva Trentini da condição de responsável
solidária em relação aos juros e multa.
Final da transcrição do relatório contido no Acórdão no 105-010.937
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITA. CONSTATADA. LANÇAMENTO.
Uma vez constatada que na atividade rural houve omissão de receita, faz-se o
lançamento do imposto devido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. BAIXA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
SEM COMPROVAR A OPERAÇÃO. CONSIDERA REALIZADO O PAGAMENTO DO
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESUME OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constado na Declaração de Ajuste Anual de que não houve o transporte da
obrigação para exercício seguinte, considera-se que dívida foi quitada e que o
valor correspondente à obrigação será considerado acréscimo patrimonial a
descoberto, quando não houver respaldo em rendimentos declarados.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LEGALIDADE.
A multa de ofício é aplicável no lançamento do tributo que deixou de ser
recolhido e no percentual determinado por lei. Não pode a autoridade fiscal
aplicar percentual diferente do estabelecido na referida norma, nem fazer
diferenciação sobre a aplicação ou não da norma.
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
13
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL OMITIDA DO LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO DE
VALOR MENOR. REITERADA VEZES. MULTA QUALIFICADA.
Receita da atividade rural omitida do livro caixa e escrituração de valor inferior ao
correto, reiterada vezes, no período do ano calendário examinado, com a
finalidade de reduzir tributos, enquadra-se na hipótese listada em um dos artigos
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DOLO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA.
A omissão de rendimentos tributáveis baseada em depósitos bancários não
justificados, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo e
demonstrar a existência do dolo (Súmula CARF no 25).
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA.
Não comprovado o intuito doloso do contribuinte, com apresentação de prova
direta em relação ao fato apurado, deve ser afastada a qualificação da penalidade
aplicada.
DECLARAÇÃO CONJUNTA. RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO. INTERESSE
COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA MANTIDA.
A opção pela declaração de ajuste conjunta, exercida livremente pelos
contribuintes, demonstra o interesse de ambos em declarar, conjuntamente,
rendimento, deduções e patrimônio, tornando-os responsáveis pelo resultado e
legitimando responsabilizar a dependente como solidária.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de legislação tributária, matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACATADA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2023 (e-fls. 4404) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 4409/4426), protocolado em 19/04/2023 (e-fls. 4405), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta inconformismo com o
acórdão exarado em vista do alegado “comprometimento da defesa técnica pelo não acatamento
da dilação probatória” (e-fls. 4410/4412), e com as acusações fiscais relativas ao acréscimo
patrimonial a descoberto (e-fls. 4412/4413), à omissão de receitas da atividade rural (e-fls.
4414/4421), à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada (e-fls. 4422/4423), e à imposição de multa qualificada (e-fls. 4423/4425).
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
14
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 4425/4426):
7.1. Conforme previsão do CTN [inc. III do art. 151], mantenha suspensa
exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração 17095-
722.774/2021-19, decorrente do procedimento fiscal 0130100.2019.00107,
aprecie as provas e façam honrosa hermenêutica;
7.2. NO CURSO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO, permita utilização de todo o meio
de prova em direito admitido, já protestando pela admissão e conhecimento do
Laudo pericial, e sustentação oral no momento oportuno;
7.3. Comunique o recorrente de todos os atos e decisões, incluso pautas de
julgamento, de forma a conceder-lhe prazo integral e suficiente para
apresentação de manifestações, pedidos de reconsiderações, recursos e
sustentação oral;
7.4. NO MÉRITO, conheçam deste recurso voluntário parcial e declarem-no
integralmente procedente, anulando ou expurgando soberanamente o defeituoso
e inviável crédito tributário constituído no auto de infração 17095-722.774/2021-
19, decorrente do procedimento 0130100.2019.00107 e, caso o lançamento seja
parcialmente mantido, reduza a multa de 150% para 75%.
5.
Na fase recursal perfez anexação de laudo pericial contábil extrajudicial (e-fls.
4427/4449) que perfaz análise dos documentos contábeis e fiscais pertinentes ao Recorrente,
detendo-se na escrituração das notas fiscais no livro caixa da atividade rural. O laudo é
acompanhado do vasto conjunto documental anexado às e-fls. 4492/5567.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
Os recursos são tempestivos e atendem os requisitos de admissibilidade.
7.
Parte substancial do recurso voluntário interposto pelo contribuinte se insurge
contra alegado equívoco na constatação fiscal ao apurar a omissão de receita da atividade rural,
destacadamente, na abordagem relacionada ao adiantamento de receitas (itens III.b.1 e III.b.2 do
Termo de Verificação Fiscal). Também deduz alegações relacionadas à omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
8.
Pode-se divisar que o laudo técnico apresentado na segunda instância conclui que
os adiantamentos em conta corrente do contribuinte foram abarcados por emissão de nota fiscal
de venda nos exatos termos do artigo 19 da Instrução Normativa RFB no 83, de 11/10/2001 (e-fls.
4448/4449).
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
15
9.
Faço a transcrição de parte do recurso que faz menção específica às conclusões do
laudo técnico juntado ao tempo da apresentação do recurso (a partir das e-fls. 4414).
De forma mais objetiva,
Aparelhado no Laudo (parte integrante deste Recurso) o contribuinte demonstra
que em relação aos créditos lançados no Banco do Brasil, Agência 2927, C/C 10-8:
• Depósito de R$ 149.375,00 – adiantamento de 31/03/2016 – deriva do pedido n.
011 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18110 – escriturada em 14/09/2016 às fls. 318 do Livro Caixa; e,
NF 18239 – escriturada em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa.
• Depósitos de R$ 58.000,00 e R$ 45.378,54 – adiantamentos de 04/04/2016,
29/04/2016, 30/05/2016 e 01/07/2016 – derivam do pedido n. 251 cuja nota
fiscal n. 18353 foi escriturada em 29-9-2016 às fls. 359 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 20.400,00 – adiantamento de 06-4-2016 – deriva do pedido 751,
cuja nota fiscal n. 18221 foi escriturada em 21-9-2016 às fls. 336 do Livro.
• Depósito de R$ 25.000,00 – adiantamento de 14-4-2016 – deriva do pedido 041,
cuja nota fiscal n. 18408 foi escriturada em 05-10-2016 às fls. 374 do Livro.
• Depósito de R$ 25.000,00 – adiantamento de 15-4-2016 – deriva do pedido 042,
cuja nota fiscal n. 18333 foi escriturada em 28-9-2016 às fls. 350 do Livro.
• Depósito de R$ 760.500,00 – adiantamento de 26-4-2016 – deriva do pedido
003 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18257 – escriturada em 23/09/2016 às fls. 338 do Livro Caixa;
NF 18296 – escriturada em 27/09/2016 às fls. 345 do Livro Caixa;
NF 18358 – escriturada em 30/09/2016 às fls. 361 do Livro Caixa; e,
NF 18428 – escriturada em 06/10/2016 às fls. 376 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 149.375,00 – adiantamento de 29-4-2016 – deriva do pedido
012 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18239 – escriturada em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa; e,
NF 18240 – escriturada em 29/09/2016 às fls. 340 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 1.423.083,13 – adiantamento de 29-4-2016 – deriva dos pedidos
021 e 040 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18047, 18048 e 18049 – escrituradas em 05/09/2016 às fls. 292;
NF 18050 – escriturada em 05/09/2016 às fls. 293;
NF 18053 – escriturada em 06/09/2016 às fls. 293;
NF 18054, 18054, 18055, 18056, 18057, 18058 e 18059 – escrituradas em
06/09/2016 às fls. 305;
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
16
NF 18072 e 18073 – escrituradas em 09/09/2016 às fls. 310;
NF 18088, 18089 e 18090 – escrituradas em 12/09/2016 às fls. 313;
NF 18100 – escriturada em 13/09/2016 às fls. 314; e
NF 254, 255, 342, 350, 355, 412, 413 e 414 – escrituradas em 2019.
• Depósito de R$ 240.000,00 – adiantamento de 29-4-2016 – deriva do pedido
039, cujas notas fiscais ns. 18093 e 18094 foram escrituradas em 12-9-2016 às fls.
313 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 156.250,00 – adiantamento de 29-4-2016 – deriva do pedido
043 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18447 – escriturada em 08/10/2016 às fls. 378 do Livro Caixa; e,
NF 18448 – escriturada em 08/10/2016 às fls. 379 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 88.000,00 – adiantamento de 02-5-2016 – deriva do pedido 765,
cuja nota fiscal n. 18267 foi escriturada em 23-9-2016 às fls. 339 do Livro.
• Depósito de R$ 74.560,00 – adiantamento de 03-5-2016 – deriva do pedido
765 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18267 – escriturada em 23/09/2016 às fls. 339 do Livro Caixa; e,
NF 18288 – escriturada em 26/09/2016 às fls. 343 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 58.000,00 – adiantamento de 29-4-2016 – deriva do pedido 251,
cuja nota n. 18267 foi escriturada em 29-10-2016 às fls. 359 do Livro.
• Depósito de R$ 298.012,00 – adiantamento de 30-6-2016 – deriva do pedido
757 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18212 - escriturada em 21/09/2016 às fls. 333 do Livro Caixa; e,
NF 18235 – escriturada em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 45.378,54 – adiantamento de 01-7-2016 – deriva do pedido 251,
cuja nota n. 18353 foi escriturada em 29-9-2016 às fls. 359 do Livro.
• Depósito de R$ 19.636,00 – adiantamento de 01-7-2016 – deriva do pedido 061,
cuja nota n. 18492 foi escriturada em 14-10-2016 às fls. 395 do Livro.
• Depósito de 121.920,00 – adiantamento de 01-8-2016 – deriva do pedido 765
cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18288 – escriturada em 23/09/2016 às fls. 343 do Livro Caixa; e,
NF 18300 – escriturada em 27/09/2016 às fls. 346 do Livro Caixa.
• Depósito de 121.920,00 – adiantamento de 30-8-2016 – deriva do pedido 765
cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
17
NF 18300 – escriturada em 27/09/2016 às fls. 346 do Livro Caixa; e,
NF 18337 – escriturada em 28/09/2016 às fls. 350 do Livro Caixa.
De forma mais objetiva,
Aparelhado no Laudo (parte integrante deste Recurso) o contribuinte demonstra
que em relação aos créditos lançados no Banco SICRED, Agência 0809, C/C 8.303-
7:
• Depósito de R$ 118.000,00 – adiantamento de 11-5-2016 – deriva do pedido
041, cuja nota n. 18408 foi escriturada em 05-10-2016 às fls. 374 do Livro.
• Depósito de R$ 58.500,00 – adiantamento de 16-5-2016 – deriva do pedido 262,
cuja nota n. 18372 foi escriturada em 30-9-2016 às fls. 361 do Livro.
• Depósito de R$ 61.750,00 – adiantamento de 16-5-2016 – deriva do pedido 261,
cuja nota n. 18371 foi escriturada em 30-9-2016 às fls. 361 do Livro.
• Crédito no valor de R$ 1.700.000,00 – Adiantamento em 01/08/2016.
Nota Explicativa:
De fato, na data de 28/07/2016 o contribuinte recorrente ajustou com a empresa
Adriana Agrícola contrato de Compra e Venda de Grãos com preço a fixar; ocorre,
entretanto, que o contrato fora desfeito via distrato [doc. anexo] e o
adiantamento estornado/devolvido em 23/03/2017 inclusive com multa, via
transferência eletrônica junto ao SICREDI [doc. anexo] no valor de R$
1.935.552,02 onde a multa se inclui. Razão pela qual não há se falar em omissão
de receita.
• Depósito de R$ 40.000,00 – adiantamento de 02-8-2016 – deriva do pedido
042, cuja nota n. 18333 foi escriturada em 05-10-2016 às fls. 374 do Livro.  Depósitos rea
02/09/2016 a 20/12/2016.
Nota Explicativa:
Estes depósitos são adiantamento oriundos de contratos firmados entre BUNGE e
Fazenda Canta Galo, de propriedade de Wilmar Trentini (irmão) e Roland Trentini
que foram cumpridos mediante emissões de notas fiscais [docs. anexos] quando
das efetivas entregas que se deram no ano de 2017.
ALÉM DISSO, AINDA DE FORMA OBJETIVA E COM CONTEÚDO DOCUMENTAL
IDÔNEO, conforme consta do Laudo, anexo,
Na data de 26/07/2016 foi firmado Instrumento de Contrato de Compra e Venda
n. 030-00034-00035414 [doc. anexo] entre a Bunge Alimentos S/A e Roland
Trentini referente a compra de 6.951.280 (seis milhões, novecentos e cinquenta e
um mil, duzentos e oitenta) kg de Soja em Grão, Safra 2016/2017, com prazo de
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
18
entrega até 30/04/2017, razão pela qual foi adiantado/depositado pela BUNGE
em 02-9-2016, na conta do recorrente, o montante R$ 1.623.450,00.
Nesta mesma data foi firmado o Contrato Derivado 030-00034-00036580 [doc.
anexo] entre a empresa Bunge Alimentos S/A e o Sr. Wilmar Trentini, irmão e
sócio de Roland Trentini na Fazenda Canta Galo, referente a quantidade de
6.951.280 kgs de soja em grãos, Safra 2016/2017, com prazo de entrega até
30/04/2017.
Ainda nesta mesma data (26/07/2016) foi firmado outro Contrato Derivado n.
030-00034-00036735 [doc. anexo] entre a empresa Bunge Alimentos S/A e o Sr.
Wilmar Trentini, sócio de Roland na Canta Galo, referente a venda de 2.860.087
kgs de soja em grãos, Safra 2016/2017, com prazo de entrega até 04/04/2017.
Referente ao contrato 030-0034-00035414 [doc. anexo], foi antecipado US$
1.501.476,05 (um milhão, quinhentos e um mil, quatrocentos e setenta e seis
dólares e cinco centavos) que foram amortizados em 07/06/2017 conforme Laudo
[fls. 14/23].
Na data de 26/07/2016 foi firmado um Instrumento de Contrato de Compra e
Venda n. 030-00034-00035415 [doc. anexo] entre a empresa Bunge Alimentos S/A
e o Sr. Roland Trentini referente a 10.650.320 kgs de soja em grãos, Safra
2016/2017, com prazo de entrega até 30/04/2017, de onde foram adiantados
depósitos pela BUNGE na conta corrente do recorrente, conforme quadro que
consta do Laudo [fls. 14/23].
Referente ao contrato 030-0034-00035415 [doc. anexo], foi antecipado US$
2.300.469,50 (dois milhões, trezentos mil, quatrocentos e sessenta e nove dólares
e cinquenta centavos) que foram amortizados em 07/06/2017. Vide Laudo [fls.
15/23].
Na data de 26/07/2016 foi firmado o Contrato de Compra e Venda n. 030-00034-
00036735 [doc. anexo] entre a empresa Bunge Alimentos S/A e o Sr. Wilmar
Trentini, sócio de Roland, referente a 2.860.087 kgs de soja em grãos, Safra
2016/2017, com prazo de entrega até 04/04/2017.
Na data de 26/07/2016 foi firmado o Contrato de Compra e Venda n. 030-00034-
00036737 entre a empresa Bunge Alimentos S/A e o Sr. Wilmar Trentini, sócio de
Roland na Canta Galo, referente a 10.650.320 kgs de soja em grãos, Safra
2016/2017, com prazo de entrega até 01/04/2017.
E para todos estes contratos foram emitidas notas fiscais [doc. anexo] durante o
período de 04-3-2017 e 31-5-2017, tudo conforme planilha [doc. anexo]. De
maneira que, ao contrário do que concluiu o Agente Fiscal que auditou Roland por
mais de dois anos, houve, pelo produtor rural recorrente, reconhecimento de
receita.
Ainda de forma objetiva,
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
19
Aparelhado no Laudo (parte integrante deste Recurso) o contribuinte demonstra
que em relação aos créditos lançados no Banco SICRED, Agência 0809, C/C
52.883-8:
• Depósito de R$ 25.000,00 – adiantamento de 30-5-2016 – deriva do pedido 053,
cuja nota n. 18251 foi escriturada em 23-9-2016 às fls. 338 do Livro.
• Depósito de R$ 107.078,05 – adiantamento de 10-6-2016 – deriva do pedido
267, cuja nota n. 18387 foi escriturada em 30-10-2016 às fls. 370 do Livro.
• Depósito de R$ 75.160,07 – adiantamento de 13-6-2016 – deriva dos pedidos
256 e 269, cuja nota 18258 foi escriturada em 23-9-2016 às fls. 339 do Livro.
Depósito de R$ 33.500,00 – adiantamento de 23-6-2016 – deriva do pedido 127,
cuja nota n. 18449 foi escriturada em 08-10-2016 às fls. 379 do Livro.
• Depósito de R$ 22.132,50 – adiantamento de 30-6-2016 – deriva do pedido 751,
cuja nota n. 18221 foi escriturada em 21-9-2016 às fls. 333 do Livro.
• Depósito de 181.740,00 – adiantamento de 01-7-2016 – deriva do pedido 751
cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18172 – escriturada em 17/09/2016 às fls. 325 do Livro Caixa; e,
NF 18362 – escriturada em 30/09/2016 às fls. 361 do Livro Caixa.
• Depósito de 384.300,00 – adiantamento de 01-8-2016 – deriva do pedido 002
cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18204 – escriturada em 20/09/2016 às fls. 330 do Livro Caixa; e,
NF 18381 – escriturada em 01/10/2016 às fls. 369 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 34.169,90 – adiantamento de 30-6-2016 – deriva do pedido 050,
cuja nota foi escriturada em 27-9-2016 às fls. 345 do Livro.
• Depósito de R$ 156.000,00 – adiantamento de 01-8-2016 – deriva do pedido
032, cuja nota foi escriturada em 16-9-2016 às fls. 324 do Livro.
• Depósito de 104.000,00 – adiantamento de 03-8-2016 – deriva dos pedidos 045
e 084 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18144 e 18145 – escrituradas em 15/09/2016 às fls. 322 do Livro Caixa; e, NF
18391 – escriturada em 04/10/2016 às fls. 372 do Livro Caixa.
• Depósito de 72.981,20 – adiantamento de 03-8-2016 – deriva do pedido 049
cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18234 – escriturada em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa; e,
NF 18278 – escriturada em 24/09/2016 às fls. 339 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 164.250,00 – adiantamento de 29-8-2016 – deriva dos pedidos
256 e 269, cujas notas fiscais foram escrituradas em 23-9-2016 às fls. 339 do Livro.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
20
• Depósito de 132.320,00 – adiantamento de 30-8-2016 – deriva dos pedidos
018 e 088 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18109 – escriturada em 14/09/2016 às fls. 318 do Livro Caixa; e,
NF 18217 – escriturada em 21/09/2016 às fls. 332 do Livro Caixa.
• Depósito de 214.792,50 – adiantamento de 30-8-2016 – deriva dos pedidos 751,
752 e 762 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18221 e 18222 – escrituradas em 21/09/2016 às fls. 333 do Livro Caixa; e, NF
18395, 18396 e 18397 – escrituradas em 04/10/2016 às fls. 373 do Livro.
• Depósito de R$ 100.000,00 – adiantamento de 30-8-2016 – deriva do pedido
053, cuja nota fiscal 18251 foi escriturada em 23-9-2016 às fls. 338 do Livro.
• Depósito de R$ 45.000,00 – adiantamento de 30-8-2016 – deriva do pedido 062,
cuja nota fiscal 18254 foi escriturada em 23-9-2016 às fls. 339 do Livro.
• Depósito de R$ 192.640,00 – adiantamento de 31-8-2016 – deriva do pedido
008 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18260 – escrituradas em 23/09/2016 às fls. 339 do Livro Caixa; e,
NF 18352 – escrituradas em 29/09/2016 às fls. 359 do Livro.
• Depósito de R$ 20.550,00 – adiantamento de 02-9-2016 – deriva do pedido 059,
cuja nota fiscal foi escriturada em 04-10-2016 às fls. 373 do Livro.
• Depósito de R$ 147.275,00 – adiantamento de 02-9-2016 – deriva do pedido
058 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18126 – escriturada em 14/09/2016 às fls. 318 do Livro Caixa; e,
NF 18199 – escriturada em 20/09/2016 às fls. 331 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 125.000,00 – adiantamento de 05-9-2016 – deriva do pedido
046, cuja nota fiscal 18086 foi escriturada em 18-9-2016 às fls. 313 do Livro.
• Depósito de R$ 22.500,00 – adiantamento de 15-9-2016 – deriva do pedido 012,
cuja nota fiscal 18223 foi escriturada em 21-9-2016 às fls. 333 do Livro.
• Depósito de R$ 97.200,00 – adiantamento de 19-9-2016 – deriva do pedido
051 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18233 – escriturada em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa; e,
NF 18268 – escriturada em 23/09/2016 às fls. 338 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 9.000,00 – adiantamento de 22-9-2016 – deriva do pedido 105,
cuja nota fiscal 18276 foi escriturada em 24-9-2016 às fls. 340 do Livro.
• Depósito de R$ 416.190,06 – adiantamento de 04-10-2016 – deriva do pedido
051 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
21
NF 18428 – escriturada em 06/10/2016 às fls. 376 do Livro Caixa; e,
NF 18443 – escriturada em 07/10/2016 às fls. 377 do Livro Caixa.
NF 18486 – escriturada em 13/10/2016 às fls. 390 do Livro Caixa; e,
NF 18499 – escriturada em 14/10/2016 às fls. 394 do Livro Caixa.
• Depósito de R$ 45.000,00 – adiantamento de 04-10-2016 – deriva do pedido
185, cuja nota fiscal 18450 foi escriturada em 08-10-2016 às fls. 379 do Livro.
• Depósito de R$ 1.049.519,81 – adiantamento de 07-10-2016 – deriva do
pedido 025 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18045 – escriturada em 05/09/2016 às fls. 292 do Livro Caixa;
NF 18063, 18065 e 18070 – escrituradas em 08/09/2016 às fls. 309 do Livro; NF
18102 – escrituradas em 13/09/2016 às fls. 314 do Livro Caixa;
NF 18115 e 18119 – escrituradas em 14/09/2016 às fls. 318 do Livro Caixa; NF
18129, 18135 e 18148 – escrituradas em 15/09/2016 às fls. 321 do Livro; NF
18155, 18163, 18167 e 18169 – escrituradas em 16/09/2016 às fls. 324 do Livro
Caixa;
NF 18202 – escrituradas em 20/09/2016 às fls. 330 do Livro Caixa;
NF 18236 e 18243 – escrituradas em 22/09/2016 às fls. 336 do Livro Caixa; e, NF
19627, 19645, 19653, 19696 e 21318 – escrituradas nos exercícios de 2017 e
2018.
A PRIMEIRA CONCLUSÃO
Que se extrai até aqui, é que fica definitivamente enfrentada a acusação genérica
e demonstrada inocorrência de omissão de receita no viés da suposta não
escrituração
QUANTO A ACUSAÇÃO DE REGISTRO “A MENOR” NO LIVRO CAIXA
AINDA DE FORMA OBJETIVA,
Aparelhado no Laudo (parte integrante deste Recurso) o contribuinte demonstra,
em relação aos créditos lançados no Banco SICRED, Agência 0809, C/C 52.883-8,
que:
• Depósito de R$ 375.000,00 – adiantamento de 13-9-2016 – deriva do pedido
046 cujas notas fiscais foram assim escrituradas:
NF 18086 – escriturada em 12/09/2016 às fls. 313 do Livro Caixa;
NF 18134 – escriturada em 15/09/2016 às fls. 323 do Livro Caixa;
NF 18175 – escriturada em 17/09/2016 às fls. 325 do Livro Caixa; e,
NF 18190 – escriturada em 19/09/2016 às fls. 328 do Livro Caixa.
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
22
• Depósito de R$ 21.152,31 – adiantamento de 10-11-2016 – deriva do pedido
045, cuja nota fiscal foi escriturada em 28-11-2016 às fls. 443 do Livro.
De maneira que quanto os registros no Livro Caixa [doc. anexo], ao contrário do
que formulado pelo Agente Fiscal, eles foram realizados conforme retratado nas
notas fiscais que são idôneas e descreveram o FATO tal como ele ocorreu.
10.
Segue-se breve análise pontual deste relator quanto aos elementos anexados nos
autos com o olhar direcionado a duas omissões de receitas pontuais consideradas pela
fiscalização.
10.1.
Na tabela que consta anexa ao item III.b.1 do Termo de Verificação Fiscal, o
montante de R$ 760.500,00 foi considerado receita da atividade rural não escriturada em
livro caixa (e-fls. 3698).
10.1.1. Verifico que os lançamentos do citado adiantamento constam no Livro Caixa da
Atividade Rural.
e-fls. Data
Conta
Entrada
Saída
Saldo
4178 23/09/2016
1.02.005 - VENDA DE
SEMENTES
192.030,00
13.218.169,07

Histórico:
VENDA DE SEMENTES -
NOEDIR JOSE KARAM
MARCONDES CFE NF 18257

4185 27/09/2016
1.02.005 - VENDA DE
SEMENTES
192.030,00
14.022.946,04

Histórico:
VENDA DE SEMENTES -
NOEDIR JOSE KARAM
MARCONDES CFE NF 18296

4201 30/09/2016
1.02.005 - VENDA DE
SEMENTES
192.030,00
15.447.961,27

Histórico:
VENDA DE SEMENTES -
NOEDIR JOSE KARAM
MARCONDES CFE NF 18358

4216 06/10/2016
1.02.005 - VENDA DE
SEMENTES
184.410,00
10.875.718,47

Histórico:
VENDA DE SEMENTES -
NOEDIR JOSE KARAM
MARCONDES CFE NF 18428

10.1.2. Verifico ainda que os autos estão instruídos com as notas fiscais de saída
referenciadas no livro caixa da atividade rural.
e-fls.
Notas fiscais
Valor Nota
5399
Nota fiscal no 018257 de saída (CFOP 5101), emitida em
23/09/2016 no valor de R$ 192.030,00 tendo como desinatário o
CPF 192.751.619-68 (NOEDIR MARCONDES)
192.030,00
5402
Nota fiscal no 018296 de saída (CFOP 5101), emitida em
27/09/2016 no valor de R$ 192.030,00 tendo como desinatário o
CPF 192.751.619-68 (NOEDIR MARCONDES)
192.030,00
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
23
5410
Nota fiscal no 018358 de saída (CFOP 5101), emitida em
30/09/2016 no valor de R$ 192.030,00 tendo como desinatário o
CPF 192.751.619-68 (NOEDIR MARCONDES)
192.030,00
5412
Nota fiscal no 018428 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/10/2016 no valor de R$ 192.030,00 tendo como desinatário o
CPF 192.751.619-68 (NOEDIR MARCONDES)
192.030,00
10.2.
Na tabela que consta anexa ao item III.b.1 do Termo de Verificação Fiscal, o
montante de R$ R$ 1.423.083,13 foi considerado receita da atividade rural não escriturada
em livro caixa (e-fls. 3698).
10.2.1. Verifico que os lançamentos do citado adiantamento constam no Livro Caixa da
Atividade Rural.
e-fls. Data
Conta
Entrada
Saída
Saldo
4132
05/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
48.422,00

9.362.329,98
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18047

4132
05/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
36.316,50

9.398.646,48
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18048

4132
05/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
20.249,25

9.418.895,73
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18049

4133
05/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
54.474,75

9.473.370,48
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18050

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
7.058,31

9.514.921,68
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18053

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
16.221,37

9.531.143,05
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18054

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
17.356,50

9.548.499,55
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18055

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
31.958,52

9.580.458,07
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18056

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
33.440,19

9.613.898,26
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE

Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
24
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18057
4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
54.474,75

9.668.373,01
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18058

4145
06/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
92.568,00

9.760.941,01
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18059

4150
09/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
75.211,50

9.924.928,72
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18072

4150
09/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
30.263,75

9.955.192,47
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18073

4153
12/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
61.738,05

9.903.424,70
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18088

4153
12/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
33.169,07

9.936.593,77
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18089

4153
12/09/2016 1.02.005 - VENDA DE SEMENTES
183.761,49
10.120.355,26
Histórico:
VENDA DE SEMENTES - C VALE
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NF 18090

10.2.2. Verifico ainda que os autos estão instruídos com as notas fiscais de saída
referenciadas no livro caixa da atividade rural.
e-fls.
Notas fiscais
Valor Nota
5368
Nota fiscal no 018047 de saída (CFOP 5101), emitida em
05/09/2016 no valor de R$ 48.422,00 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0138-61 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
48.422,00
5372
Nota fiscal no 018048 de saída (CFOP 5101), emitida em
05/09/2016 no valor de R$ 36.316,50 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0013-40 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
36.316,50
5373
Nota fiscal no 018049 de saída (CFOP 5101), emitida em
05/09/2016 no valor de R$ 20.249,25 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0013-40 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
20.249,25
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
25
5374
Nota fiscal no 018050 de saída (CFOP 5101), emitida em
05/09/2016 no valor de R$ 54.474,75 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0073-81 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
54.474,75
5375
Nota fiscal no 018053 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 7.058,31 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0013-40 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
7.058,31
5376
Nota fiscal no 018054 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 16.221,37 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0013-40 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
16.221,37
5377
Nota fiscal no 018055 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 17.356,50 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0010-06 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
17.356,50
5378
Nota fiscal no 018056 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 31.958,52 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0073-81 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
31.958,52
5379
Nota fiscal no 018057 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 33.440,19 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0012-60 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
33.440,19
5380
Nota fiscal no 000254 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 54.474,75 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0012-60 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
54.474,75
5381
Nota fiscal no 018059 de saída (CFOP 5101), emitida em
06/09/2016 no valor de R$ 92.568,00 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0073-81 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
92.568,00
5382
Nota fiscal no 018072 de saída (CFOP 5101), emitida em
09/09/2016 no valor de R$ 75.211,50 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0012-60 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
75.211,50
5383
Nota fiscal no 018073 de saída (CFOP 5101), emitida em
09/09/2016 no valor de R$ 30.263,75 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0012-60 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
30.263,75
5384
Nota fiscal no 018088 de saída (CFOP 5101), emitida em
12/09/2016 no valor de R$ 61.738,05 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0142-48 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
61.738,05
5385
Nota fiscal no 018089 de saída (CFOP 5101), emitida em
12/09/2016 no valor de R$ 33.169,07 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0138-61 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
33.169,07
5389
Nota fiscal no 018090 de saída (CFOP 5101), emitida em
12/09/2016 no valor de R$ 183.761,49 tendo como desinatário o
CNPJ 77.863.223/0073-81 (C VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL)
183.761,49
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722774/2021-19
26
11.
Diz o artigo 19 da Instrução Normativa SRF no 83/2001:
Art. 19. Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, são
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
12.
Não obstante autoridade fiscal tivesse considerado como receita da atividade rural
não escriturada em livro caixa, parece-nos que a escrituração dos valores de adiantamento
referidos nos subitens 10.1 e 10.2, está em conformidade com as normas contábeis e fiscais e,
notadamente, em observância ao disposto no artigo 19 da Instrução Normativa SRF no 83/2001.
13.
Considerando, ainda, a produção de informação técnica contábil, aliada à
complexidade na análise das provas anexadas na fase recursal, entendo, em face do prestígio do
contraditório e da verdade material, ser imperativa a manifestação da fiscalização, de maneira a
possibilitar a convicção necessária para o julgamento do recurso voluntário.
14.
Propõe-se deste modo, a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade autuante perfaça a análise do laudo técnico (e-fls. 4427/4449) e do conjunto
documental probatório anexado ao tempo recursal e, mediante relatório circunstanciado de
diligência perfaça a análise individualizada dos adiantamentos enquadrados na situação descrita
nos itens III.b.1 e III.b.2 do Termo de Verificação Fiscal.
15.
O relatório conclusivo a ser elaborado pela autoridade fiscal também deve proceder
análise criteriosa sobre o item V.a do Laudo Pericial, pertinente à omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada à luz da documentação
comprobatória anexada na fase recursal.
16.
Os recorrentes devem ser cientificados da diligência realizada e do resultado,
facultando-lhes a possibilidade de apresentar manifestações acerca da informação fiscal
produzida. Em seguida, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do feito.
17.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 6101
DF CARF MF
Original